Tribunal: TJDFT
Processo: 0744553-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744553-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: ATUAL CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA, DERICK CRISPIM GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Execução ajuizada contra ATUAL CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA e DERICK CRISPIM GOMES: “Nada obstante às alegações do exequente, a apresentação dos embargos à execução nos próprios autos executivos configura mero vício sanável, à luz dos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Diante disso, concedo aos embargantes o prazo de 15 (quinze) dias para que promovam a distribuição regular dos embargos à execução, nos termos do artigo 914 do CPC, sob pena de não conhecimento” (ID 77234174). A parte agravante alega, em síntese, “manifesta ilegalidade cometida pelo juízo a quo ao proferir a decisão agravada, em contrariedade frontal à norma cogente e jurisprudência consolidada, violando o princípio da legalidade e da segurança jurídica.”. E pede “seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a inépcia e o não conhecimento dos embargos à execução, diante de sua oposição indevida nos autos da execução principal, com a consequente revogação do prazo indevidamente concedido para regularização do vício”. Preparo recolhido (ID 77230075). É o relatório. Decido. Como relatado, a parte agravante dirige sua insurgência contra o despacho pelo qual definido o seguinte: "Concedo aos embargantes o prazo de 15 (quinze) dias para que promovam a distribuição regular dos embargos à execução, nos termos do artigo 914 do CPC, sob pena de não conhecimento”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2016059, 0744609-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, ‘dos despachos não cabe recurso’, haja vista se restringirem a impulsionar a ação’, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1857007, 0706947-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora